Tribunal: TJMT
Processo: 1000419-79.2021.8.11.0100
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000419-79.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RONAIR SAMPAIO DE FREITAS - CPF: 858.934.391-04 (APELANTE), RONAIR SAMPAIO DE FREITAS - CPF: 858.934.391-04 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E

M
E N
T

A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESTRUIÇÃO DE FLORESTA NATIVA NO BIOMA AMAZÔNIA. CONDENAÇÃO POR DANOS AMBIENTAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS A SER APURADA EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL COLETIVO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.

I. Caso em exame

1.
Recursos de apelação interpostos pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso e por
Ronair
Sampaio de Freitas contra sentença proferida nos autos de ação civil pública por danos ambientais decorrentes da destruição de 2
4,
40 hectares de floresta nativa no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou o requerido à recuperação ambiental mediante apresentação de PRAD e ao pagamento de indenização por danos materiais intercorrentes (R$ 12.500,00) e residuais a serem liquidados, mas afastou a condenação por danos morais coletivos.

II. Questão em discussão

2.
Há
cinco

questões em discussão:
(i) se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova pericial; (
ii
) se os danos materiais (intercorrente e residual) devem ser fixados de forma definitiva ou apurados em liquidação de sentença; e (
iii
) se está configurado o dano moral coletivo decorrente da degradação ambiental.

III. Razões de decidir

3.

O julgamento antecipado do mérito, com fundamento no art. 355, inciso I, do CPC, não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para a formação do convencimento do magistrado. A prova pericial foi corretamente indeferida, pois os elementos probatórios nos autos já demonstravam a existência e a extensão do dano ambiental.

4. O
quantum
da indenização do
s danos materiais (intercorrente e residual) deve ser apurado em liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do art. 509, inciso I, do CPC, considerando a necessidade de avaliação detalhada do impacto ambiental.

5.
O dano moral coletivo está configurado diante da destruição de 24,40 hectares de vegetação nativa no bioma Amazônia, um ilícito grave que compromete direitos difusos e o equilíbrio ecológico. Tal conduta lesiva gera repercussão extrapatrimonial coletiva, prescindindo de comprovação de sofrimento individualizado, sendo passível de reparação pecuniária.

6.
Para a fixação do dano moral coletivo, observam-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do impacto social e a capacidade econômica do causador do dano. Fixado o valor de R$ 44.860,33 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos
)
, com destinação ao Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM).

IV. Dispositivo e tese

7
. Recurso
s parcialmente providos.

Tese de julgamento
:
“
1.

O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando os documentos nos autos são suficientes para formar a convicção judicial, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC. 2. Os danos ambientais materiais, nas modalidades intercorrente e residual, podem ser apurados em liquidação de sentença, conforme o art. 509, inciso I, do CPC. 3. O dano moral coletivo ambiental se configura pela degradação significativa de áreas ambientalmente protegidas, prescindindo de comprovação de sofrimento individual, e deve ser reparado pecuniariamente para preservar o caráter pedagógico e a proteção ao meio ambiente.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225, § 3º; CPC,
arts
. 373, § 1º, 355, I, 370, 491 e 509, I; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/1985,
arts
. 13 e 21; Súmulas 54, 362, 618 e 623 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.269.494/MG,
Relª
. Minª. Eliana Calmon, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.989.778/MT,
Relª
. Minª.
Assusete
Magalhães, j. 19.09.2023; TJMT, N.U. 1000534-74.2019.8.11.0099, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, j. 06.11.2024.

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT
, nos autos da ação civil pública
n
.
º
1000419-79.2021.8.11.0100
, ajuizada em razão dos danos ambientais decorrentes do desmatamento de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o requerido à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de utilizar produtivamente a área irregularmente desmatada, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Ademais, determinou a recuperação do meio ambiente degradado, mediante a apresentação de um Plano de Recuperação de Área Degradada (
PRAD
) no prazo de 90 (noventa) dias, sob pena de multa diária de valor idêntico e limite equivalente.

Além disso, condenou o requerido ao pagamento de indenizações por danos materiais residuais – a serem apurados em fase de liquidação de sentença – e por danos intercorrentes, estes arbitrados no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), com reversão ao Fundo de Defesa dos Direitos Coletivos. Contudo, a pretensão atinente à condenação por danos morais coletivos foi rejeitada.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO interpôs apelação, pleiteando a reforma parcial da sentença proferida, sob a alegação de que a decisão ora combatida compromete a efetividade da tutela ambiental ao postergar a fixação do montante referente aos danos materiais residuais para a fase de liquidação de sentença. Ademais, aponta que a fixação do
quantum
indenizatório relativo aos danos intercorrentes em apenas 10% do valor correspondente à recuperação da área degradada revela-se insuficiente para assegurar a plena reparação do meio ambiente lesado.

Sustenta, ainda, a imprescindibilidade da condenação pelos danos morais coletivos, com fundamento no princípio da responsabilidade integral, enfatizando, adicionalmente, a função pedagógica da sanção, a qual visa a prevenir a prática de condutas danosas ao meio ambiente.

Diante do exposto, requer a reforma da sentença
para que sejam
integralmente acolhidos os pedidos formulados na petição inicial, conforme delineado no
Id
. 258506164.

Por outro lado,
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS, ao interpor seu recurso de apelação, sustentou a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que foi indeferida a produção de prova pericial, considerada imprescindível para a verificação da existência e extensão dos danos ambientais, bem como para a análise da adequação e da proporcionalidade das medidas de recuperação e
de
indenização impostas. Alega, ainda, que, nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, o ônus da prova recai sobre o autor coletivo, sendo incabível a inversão automática do ônus probatório, tal como realizado pelo juízo
a quo
.
Diante disso, pugna pela reforma da sentença, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos formulados na inicial (
Id
. 258506161).

Os apelados apresentaram c
ontrarrazões
, pugnando pelo não provimento dos recursos (
Ids
. 258506166
e
258506167).

A d.
Procuradoria-Geral de Justiça, instada a se manifestar, apresentou parecer
pelo provimento do recurso de apelação
interposto pelo

MPE
-MT e pelo não provimento do
recurso manejado por
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
(
Id
. 261476797)
.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
c
uida-se de recursos de apelação interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
e por
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte
/MT
, nos autos da ação civil pública
n
.
º
1000419-79.2021.8.11.0100
, ajuizada em razão dos danos ambientais decorrentes do desmatamento de floresta nativa sem autorização do órgão ambiental competente.

Inicialmente, r
essalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a
consequente
apreciação da
s

pretensões recursais
.

Com essas considerações
,
passo à análise da
s
insurgência
s recursais
.

1. DO RECURSO DE
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS.

Inicialmente, os documentos que instruem os autos comprovam a alegada incapacidade financeira do apelante para o recolhimento do preparo, especialmente os constantes no
Id
.
258505739. Assim, deve ser deferido o pedido de concessão dos ben
efícios da gratuidade da justiça recursal, com fundamento no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

A apelação interposta fundamenta-se, primordialmente, na alegação de cerceamento de defesa, bem como na imprescindibilidade de uma instrução probatória mais ampla e robusta, de modo a assegurar a efetividade dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Sustenta, ainda, a insuficiência das provas documentais apresentadas pela parte apelada para o deslinde da controvérsia, ressaltando a ausência de fundamentação técnica na fixação do
quantum
indenizatório correspondente aos danos materiais, circunstância que compromete a adequada reparação do prejuízo apurado.

Pois
bem.

As garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa estão asseguradas no art. 5º, LV, da Constituição da República e regulamentadas pela legislação infraconstitucional.

O art. 355 do Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do mérito quando não houver necessidade de novas provas (inciso I) ou quando o réu for revel e não houver requerimento de produção probatória (inciso II). Além disso, o art. 370, parágrafo único, confere ao magistrado a prerrogativa de indeferir diligências consideradas inúteis ou protelatórias, desde que devidamente fundamentadas.

A jurisprudência reconhece que a produção de provas não é direito absoluto da parte. Assim, cabe ao magistrado, como destinatário das provas, avaliar sua necessidade, podendo indeferir aquelas desnecessárias, sem configurar cerceamento de defesa. Nesse sentido, destaca-se o Tema Repetitivo
n
.
º
437 do STJ, que dispõe:
“Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, ante os elementos documentais suficientes”
.

No caso, o juízo singular fundamentou sua decisão com base no
s
art
igos 355, inciso I e
370
, ambos do
C
ódigo de
P
rocesso
C
ivil
, entendendo que os documentos constantes dos autos eram suficientes para a formação do convencimento judicial
, consoante se verifica do seguinte trecho da sentença:

“
Ressalta-se que, embora o requerido sustente que seria necessária a produção de prova pericial para constatação da ocorrência do dano ambiental, o Auto de Infração é documento público, que goza de presunção de autenticidade e veracidade, sendo suficiente para demonstração da existência dos fatos nele descritos.

De mais a mais, a parte ré poderia desconstituir o Auto de Infração juntando provas documentais, como fotografias, que provassem que a área não foi desmatada, sendo totalmente descabida a pretensão de produção de prova pericial.

Em verdade, o requerido não nega que realizou o desmatamento da área, mas tão somente insiste na tese de que não há provas dos fatos, sendo o meio de prova requerido irrelevante para formação do convencimento do juízo.”
(
Id
. 258506158)
.

Desse modo, o indeferimento da prova pericial
não configurou cerceamento de defesa, pois os fatos essenciais à solução do caso foram suficientemente demonstrados nos autos.

A propósito, o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim se manifestou:

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA POR DANOS AMBIENTAIS. DESMATAMENTO ILEGAL.
LEGITIMIDADE DOS HERDEIROS. IMPRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE REPARAÇÃO AMBIENTAL. DANOS MATERIAIS E MORAIS COLETIVOS. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) se houve cerceamento de defesa por falta de instrução probatória; [...]

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado do mérito sem a produção de prova requerida não configura cerceamento de defesa quando os elementos documentais são suficientes para o convencimento do julgador.

[...]

9. Recurso provido em parte

Tese de julgamento:
“1. O julgamento antecipado do mérito não configura cerceamento de defesa quando há provas suficientes nos autos, em consonância com o art. 355 do CPC.
”

(TJMT. N.U. 0001831-43.2017.8.11.0087,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
27
.
11
.
2024
)
.
[
g.n
.]

Quanto ao ônus da prova, o Código de Processo Civil adota a distribuição dinâmica, permitindo ao juiz atribuí-lo de maneira diferente da regra geral prevista nos incisos I e II do art. 373 do CPC. Essa redistribuição pode ocorrer nos casos previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa, como a impossibilidade ou dificuldade excessiva de cumprir o encargo, ou a maior facilidade de uma das partes em obter a prova do fato contrário, conforme disposto no § 1º do mesmo artigo.

Não obstante, a jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que, em demandas ambientais, como no presente caso, é possível a inversão do ônus da prova com base no art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90, que trata das relações de consumo e ações coletivas, combinado com o art. 21 da Lei 7.347/85, que regula, entre outros temas, a ação civil pública por responsabilidade em danos ambientais.

A propósito, o c. Superior Tribunal de Justiça assim sumulou a matéria:
“A inversão do ônus da prova aplica-se às ações de degradação ambiental”
(Súmula 618/STJ). Essa orientação deriva do princípio da precaução, que busca garantir uma maior proteção ao meio ambiente, de modo que a prova sobre a inexistência de dano ambiental deve ser produzida pela parte que exerce atividade potencialmente degradadora.

Contudo, no caso
sub judice
, não se verifica a aplicação da inversão do ônus da prova em desfavor do apelante, como por ele alegado. A análise da controvérsia foi pautada na regra geral disposta no Código de Processo Civil, não havendo nenhum elemento que indique violação aos preceitos processuais. Dessa forma, inexiste nulidade a ser declarada no âmbito do presente feito, haja vista que a condução probatória observou os ditames legais, preservando, portanto, o devido processo legal e o contraditório.

No que se refere à responsabilização em matéria ambiental, o § 3º do art. 225 da Constituição Federal estabelece a tríplice responsabilização do poluidor – penal, administrativa e civil – por atos lesivos ao meio ambiente. No presente caso, conforme os elementos constantes nos autos, a responsabilidade a ser analisada é de
natureza civil
.

Nos termos da Lei 6.938/1981, que rege a Política Nacional do Meio Ambiente, considera-se
poluidor a pessoa física ou jurídica
, pública ou privada, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental (art. 3º, inciso IV). A mesma lei dispõe que é obrigação do poluidor recuperar e/ou indenizar os danos causados (art. 4º, inciso VII). Esse dever é reforçado pelo art. 14, § 1º, que estabelece:
“O poluidor é obrigado,
independentemente da existência de culpa
, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros afetados por sua atividade.”

[
g.n
.]
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a responsabilidade civil por danos ambientais é
objetiva
,
solidária
e
ilimitada
, regida pelos princípios do poluidor-pagador, da reparação integral e da prioridade da reparação
in natura
(REsp 1.454.281/MG, Rel. Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 18.08.2016;
AgInt
no
AREsp
1.100.789/SP, Rel. Min.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j. 07.12.2017).

No caso em tela, o
dano ambiental
ficou claramente configurado, tendo em vista
a destruição de 24,40 hectares de floresta nativa, localizado no bioma Amazônia, sem autorização do órgão ambiental competente
, ocorrida no
imóvel rural denominado
Gleba Maconha
, no município de
Brasnorte
/MT
,
entre
os anos de 2016 e
2019
, conforme demonstrado pelo Auto de Infração
n
.
º

9134385
e pelo Termo de Embargo
n
.
º

741198
, datados de
1
2
de setembro de
2019
(
Id
.
258505703
, p. 1
0
e
11
, respectivamente).

O Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais
,
elaborado por agentes do IBAMA, informa

(
Id
. 258505703, p. 12-16)
:

“No dia 10/09/2019 nos deslocamos da cidade de Brasnorte até a zona rural do Município conhecida como ‘Gleba Maconha,’ com intuito de localizar desmatamento conforme denúncia protocolada na Unidade Técnica do Ibama em Juína, bem como averiguar Indicativos fornecidos pelo Agente
Geo
da UT1/Juína.
Ao chegarmos na área, a equipe deparou-se com uma área de grande proporção, que con
ti
nha
desmate realizado nos anos de 2019, 2018, 2017 e 2016, sendo que
a maior parte
dos desmates ocorreram no ano de 2017. E que as áreas que foram desmatadas anterior a 2019, estão todas cobertas com pastagem e algumas delas sendo utilizadas com atividade pecuária
.
”

[
g.n
.]

O
nexo de causalidade
resta devidamente configurado,
uma vez que
, à época da autuação, em 12 de setembro de 2019, o apelante apresentou-se formalmente perante o representante do Ministério Público
como
proprietário
/
posseiro da área degradada, circunstância corroborada pelo conteúdo do documento constante no
Id
. 258505703,
p.
27.

[
g.n
.
]

Oportuno registrar que a
Súmula 623 do STJ

dispõe que
a responsabilidade civil por danos ambientais tem natureza
p
ropter

re
m
, ou seja, está vinculada à propriedade. Nessa condição, é possível exigir do proprietário ou possuidor atual, bem como dos anteriores, a reparação dos danos, à escolha do credor.

Igualmente, é o entendimento jurisprudencial deste Sodalício:

“DIREITO AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA DEGRADADA.
INDENIZAÇÃO PECUNIÁRIA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. SUBSISTÊNCIA FAMILIAR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil por dano ambiental, conforme a Constituição Federal (art. 225, § 3º) e a Lei 6.938/1981, é objetiva, não depende da existência de culpa e pode ser solidária, cabendo ao poluidor a obrigação de indenizar e/ou reparar os danos causados.

[...]

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a obrigação de reparar danos ambientais é
propter

rem
, podendo ser exigida do atual proprietário, ainda que não tenha sido o causador direto do dano.”

(TJMT. N.U
.
1000534-74.2019.8.11.0099,
Rel. Des.
Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j.
06
.
11
.
2024
)
.
[
g.n
.]

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO AMBIENTAL – DESMATAMENTO - ÁREA DE RESERVA LEGAL -
C
ONDENAÇÃO NA OBRIGAÇÃO DE RECOMPOR A ÁREA DEGRADADA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA -
PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DO DANO MATERIAL CUMULADO COM O DEVER DE REPARAR O DANO – DESCABIMENTO - POSSIBILIDADE DE REPARAÇÃO COMPLETA DA ÁREA - PRECEDENTES DO STJ - PRETENSÃO DE ARBITRAMENTO DE DANO MORAL COLETIVO – IMPOSSIBILIDADE – DANO MORAL COLETIVO NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

A responsabilidade pela reparação do dano ambiental é de natureza
propter

rem
, permitindo a cobrança do atual proprietário, dos antigos proprietários ou sucessores, conforme entendimento do STJ (Súmula 623/STJ e Tema 1204).

[...]

Recursos desprovidos.”
(TJMT. N.U. 1000861-34.2020.8.11.0018, Des. Rel. Mário Roberto Kono De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.12.2024).
[
g.n
.]

“DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. DESMATAMENTO ILEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OBRIGAÇÃO DE RECUPERAÇÃO DA ÁREA DEGRADADA
. DANO MORAL COLETIVO. REDUZIDO. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade ambiental, de natureza objetiva e
propter

rem
, impõe ao atual proprietário a obrigação de recuperação ambiental, independentemente de culpa, com fundamento no art. 225, § 3º, da CF/1988 e no art. 14, § 1º, da L. 6.938/1981. Nesse sentido, a aquisição do imóvel com área degradada impõe ao proprietário o dever de recuperação, sendo inadmissível a exclusão de responsabilidade com base em excludentes como fato de terceiro.”
(TJMT. N.U. 1001253-21.2021.8.11.0088, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.12.2024).

[
g.n
.]

Diante desses elementos, constata-se a presença de todos os pressupostos da responsabilidade civil pela conduta degradadora do meio ambiente, cabendo, assim, ao Poder Judiciário, à luz dos elementos constantes nos autos e das peculiaridades do caso concreto, fixar a indenização cabível com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 944 do Código Civil.

O valor a ser arbitrado pelo julgador a título de indenização pelo dano ambiental deve, necessariamente, considerar a extensão e a gravidade do dano causado, de modo a proporcionar uma reparação que se aproxime ao máximo da recomposição integral do meio ambiente lesado. A indenização deve refletir, tanto quanto possível, o custo para a recuperação ambiental, promovendo uma tutela efetiva ao bem jurídico protegido e assegurando que o dano seja plenamente compensado, em consonância com os princípios da reparação integral e do poluidor-pagador.

Com efeito, o Código de Processo Civil disciplina:

“Art. 491. Na ação relativa à obrigação de pagar quantia, ainda que formulado pedido genérico, a decisão definirá desde logo a extensão da obrigação, o índice de correção monetária, a taxa de juros, o termo inicial de ambos e a periodicidade da capitalização dos juros, se for o caso,
salvo quando
:

I -
não
for possível determinar, de modo definitivo, o montante devido;

II -
a
apuração do valor devido depender da produção de prova de realização demorada ou excessivamente dispendiosa, assim reconhecida na sentença.

§ 1º Nos casos previstos neste artigo, seguir-se-á a apuração do valor devido por liquidação.

§ 2
º O
disposto no
caput
também se aplica quando o acórdão alterar a sentença.”

[
g.n
.]

A quantificação do valor da indenização por danos materiais ambientais, por vezes, apresenta-se como um processo complexo que exige uma avaliação detalhada dos prejuízos causados, possibilitando que seja realizada durante a fase de liquidação de sentença, solução que encontra amparo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“Reconhecido o dano ambiental, a quantificação de sua dimensão pode ser relegada para a liquidação da sentença”.
(STJ,
AgRg
no REsp 1.454.272/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.10.2015).

Igualmente, tem se posicionado o e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “
Ficando provado o dano material, mas não sendo possível verificar a sua extensão pelas provas do processo,
a apuração desse valor deve ser feita em fase de liquidação de sentença
.”
(TJMT, N.U. 0001751-52.2010.8.11.0004, Rel. Dr. Yale
Sabo
Mendes, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 06.10.2021).
[
g.n
.]

Ademais, a jurisprudência brasileira tem consolidado o entendimento de que a reparação do dano ambiental deve ser a mais completa possível,
conforme
o princípio da reparação integral. Esse princípio exige que a reparação seja adequada às peculiaridades do caso, considerando, sobretudo, a modalidade do dano ambiental e a possibilidade de sua restauração
in natura
.

No entanto, tais aspectos não foram devidamente observados pelo Juízo
a quo
ao fixar o valor da indenização por dano material, comprometendo tanto a efetividade da reparação quanto a justiça almejada no âmbito do Direito Ambiental. Com efeito, infere-se do pronunciamento jurisdicional recorrido que o apelante foi condenado a indenizar por danos materiais residuais, os quais deverão ser apurados em fase de liquidação de sentença, e por danos intercorrentes, arbitrados no montante de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), valor este que, segundo o Juízo
a quo
, corresponderia a
“cerca de 10% (dez por cento) do valor de recuperação da área”
degradada (
Id
. 258506158).

Oportuno ressalta
r
que o Superior Tribunal de Justiça faz a distinção de danos ambientais em três espécies, considerados no tempo, a saber:
(1)
o
dano em si
, reparável preferencialmente pela restauração do ambiente ao estado anterior;
(2)
o
dano residual
(permanente, definitivo, perene), que se protrai no tempo mesmo após os esforços de recuperação
in natura
, em regra indenizável; e
(3)
o
dano intercorrente
(interino, transitório, temporário, intermediário, provisório), que ocorre entre a ocorrência da lesão em si e a reparação integral, haja ou não dano residual.

No tocante a incidência do dano ambiental residual e intercorrente e a forma de reparação, o Ministro Og Fernandes, relator do REsp 1.845.200/SC, com maestria, esclarece:

“[...] se o dano residual pode vir a não incidir, pela reparação integral primária
in natura
,
dificilmente se vislumbrará hipótese de não incidência do dano ambiental intercorrente
.
Em regra, ele existirá, pela própria lógica das coisas
: i) havendo o dano ambiental, ele deve ser integralmente reparado;
ii
) a reparação, ainda que
in natura
e
in loco
, somente ocorrerá em certo momento futuro;
iii
) no ínterim, o dano já existiu e permanecerá existindo até a reparação integral;
iv
)
como resultado, o dano transitório deverá ser reparado pelo período da degradação ambiental até o da futura e antevista reparação (
in natura
ou pecuniária).

[...]

É dizer: verificada a lesão ambiental, o dano intercorrente somente pode ser afastado se for temporalmente irrelevante, mediante justificativa expressa fundada na prova dos autos. A reparabilidade imediata (após as medidas de recuperação) e mesmo que completa da lesão
não afasta o dano já experimentado no período entre a degradação e sua restauração
”.

[
g.n
.]

Logo, tais modalidades de dano não se confundem, visto que
“O
dano ambiental residual
(permanente, perene, definitivo) pode ser afastado quando a área degradada seja inteiramente restaurada ao estado anterior pelas medidas de reparação
in natura
.
O dano ambiental intercorrente (
intermediário, transitório, provisório, temporário, interino) pode existir mesmo nessa hipótese, porquanto trata de compensar as perdas ambientais havidas entre a ocorrência da lesão (marco inicial) e sua integral reparação (marco final).”
(REsp 1.940.030/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 16.08.2022).
[
g.n
.]

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça tem estabelecido claramente a possibilidade de cumulação de indenizações para danos intercorrentes e residuais, conforme os princípios do poluidor-pagador e da reparação
in
integrum
. A Corte distingue os danos intercorrentes dos danos residuais, afirmando que ambos são passíveis de indenização, cada qual conforme sua natureza e período de ocorrência.

Diante do reconhecimento da obrigação de indenizar pelo dano material ambiental, abrangendo as modalidades intercorrente e residual, é imperioso que o
s
valor
es
da reparação
para ambas as modalidades
seja
m
fixado
s
em fase de liquidação de sentença, por arbitramento, conforme disposto no artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na apuração desse valor, deverão ser considerados os seguintes elementos:
(i)
a dimensão e a natureza da área degradada, correspondendo a 2
4,40
hectares de vegetação nativa situada no bioma Amazôni
a
;
(
ii
)
o marco inicial dos danos, considerando o
Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais

(
Id
. 258505703, p. 12-16)
; e
(
iii
)
o marco final do dano, que dependerá da constatação da reparação da área degradada, seja pela restauração
in natura
, seja por compensação indenizatória do dano residual, caso a restauração não se revele viável.

Nesses termos, impõe-se o provimento parcial do recurso de apelação, para que o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja devidamente apurado em liquidação de sentença,
conforme
os fundamentos expostos.

2. DO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

O apelante busca a reforma parcial da sentença com vistas a: (i) que os danos materiais, tanto residual quanto intercorrente, sejam fixados definitivamente, nos exatos termos postulados na inicial; e (
ii
) que o apelado seja condenado ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em razão da gravidade dos fatos narrados e da necessidade de reparação
dos valores fundamentais da coletividade atingidos.

Todavia, considerando que os danos materiais deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, conforme delineado no item 1 do presente voto, o que conduz ao não provimento do recurso quanto a esse ponto específico, a controvérsia principal remanesce na análise acerca da pertinência da condenação ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, em virtude da degradação ambiental constatada.

Pois
bem.

Conforme o
Superior Tribunal de Justiça,
“O dano moral coletivo, assim entendido o que é
transindividual
e atinge uma classe específica ou não de pessoas, é passível de comprovação pela presença de prejuízo à imagem e à moral coletiva dos indivíduos enquanto síntese das individualidades percebidas como segmento, derivado de uma mesma relação jurídica-base. (...) O dano extrapatrimonial coletivo prescinde da comprovação de dor, de sofrimento e de abalo psicológico, suscetíveis de apreciação na esfera do indivíduo, mas inaplicável aos interesses difusos e coletivos
”
(
STJ,
REsp
1.057.274/RS,
Relª
.
Minª
. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. em 1º.12.
2009
)
.

Enunciado
n.º
456 da V Jornada de Direito Civil preleciona:
“A expressão ‘dano’ no art. 944 abrange não só os danos individuais, materiais ou imateriais, mas também os danos sociais, difusos, coletivos e individuais homogêneos a serem reclamados pelos legitimados para propor ações coletivas”.

Em matéria ambiental, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que, para a caracterização do dano moral coletivo ambiental, é
“desnecessária a demonstração de que a coletividade sinta a dor, a repulsa, a indignação, tal qual fosse um indivíduo isolado', uma vez que 'o dano ao meio ambiente, por ser bem público, gera repercussão geral, impondo conscientização coletiva à sua reparação, a fim de resguardar o direito das futuras gerações a um meio ambiente ecologicamente equilibrado
”
(
REsp
1.269.494/MG,
Rel
ª
.
Min
ª
.
Eliana Calmon, Segunda Turma,
j. 24.09.2013
).

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem precedentes que reconhecem que a prática de desmatamento, em circunstâncias como as dos presentes autos, enseja reparação por dano moral coletivo. A propósito:
“Quem ilegalmente desmata, ou permite que desmatem, floresta ou vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais, que tenha causado”
(
REsp
1.058.222/SP, Rel. Min.
Herman
Benjamin, j. 03.09.2009
).
Adotando a mesma
orientação:
REsp
1.198.727/MG, Rel. Min.
Herman
Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

No presente caso,
importa destacar que restou devidamente comprovado o
dano ambiental
, consubstanciado n
a destruição de 24,40
hectares de vegetação nativa no bioma Amazôni
a
,
sem a devida autorização do órgão ambiental competente,
ocorrida no imóvel rural denominado Gleba Maconha, no município de Brasnorte
/MT
, entre os anos de 2016 e 2019, conforme demonstrado pelo Auto de Infração
n
.
º
9134385 e pelo Termo de Embargo
n
.
º
741198, datados de 12
de setemb
ro
de
2019 (
Id
. 258505703, p. 10 e 11, respectivamente).
O
nexo de causalidade
também está evidenciado,
uma vez que
, à época da autuação (12.09.2019) o apelante apresentou-se formalmente perante o representante do Ministério Público
como sendo o
proprietário
/
posseiro da área degradada
(
Id
. 258505703, p. 27).

Tal
ação configura grave violação ao patrimônio ambiental, comprometendo não apenas o equilíbrio ecológico da região, mas também os direitos difusos da coletividade à preservação do meio ambiente. A destruição de floresta nativa no bioma Amazôni
a
afeta diretamente a biodiversidade, a qualidade do ar e os recursos hídricos, o que evidencia a seriedade e a extensão dos danos causados.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar
recurso especial oriundo deste e
. Tribunal de Justiça
, pronunciou-se
de maneira elucidativa em caso análogo ao dos presentes autos, envolvendo o desmatamento de floresta nativa localizada no bioma Amazôni
a
. Vejamos:

“
AMBIENTAL E CIVIL.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE
REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito
sob exame
não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal
a quo
reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.
”

(
STJ,
REsp

1.989.778/MT,
Rel
ª
.
Min
ª
.
Assusete
Magalhães, Segunda Turma, j
. 19.09.
2023
)
.
[
g.n
.]

Portanto, diante dos atos perpetrados pela parte apelada e do impacto significativo na coletividade, impõe-se a

reforma da sentença

com a consequente
condenação
d
o
apelad
o

ao pagamento de indenização por dano moral coletivo. Tal decisão reafirma o compromisso
inafastável
com a proteção ambiental e com o respeito aos direitos fundamentais da sociedade.

No que se refere ao
quantum
indenizatório
, destaca-se que sua fixação deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando, sobretudo, a gravidade da conduta, a extensão do impacto social, a capacidade econômica do agente causador do dano e o caráter pedagógico da medida. Cabe ao magistrado, portanto, definir o valor de maneira adequada às especificidades do caso concreto, equilibrando os aspectos compensatório e punitivo da indenização.

Diante deste contexto, apresenta-se perfeitamente admissível a utilização do
método bifásico
para a fixação do valor do dano moral coletivo, amplamente consagrado pelo c. Superior Tribunal de Justiça para a fixação equitativa da indenização, evitando, assim, a arbitrariedade decorrente de critérios puramente subjetivos do julgador. Tal metodologia compreende: (
i
) “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes
”; e (
ii
) “
Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, Terceira Turma, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por conduta lesiva ao meio ambiente, têm arbitrado o valor da indenização no
patamar mínimo de R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e máximo de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme informações retiradas dos seguintes processos judiciais: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018,
Relª
.
Desª
. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1002098-77.2023.8.11.0025,
Relª
.
Desª
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
v
) 1000437-03.2021.8.11.0100, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 23.10.2024; (
vi
) 1000091-55.2023.8.11.0044,
Relª
.
Desª
.
Anglizey

Solivan
De Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 01.10.2024; (
vii
) 0000833-67.2016.8.11.0101,
Relª
.
Desª
.
Vandymara
Galvão Ramos Paiva
Zanolo
, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 02.10.2024; (
viii
) 1014392-02.2020.8.11.0015, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
ix
) 1000101-98.2020.8.11.0046,
Relª
.
Desª
.
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.10.2024; (
x
) 1001253-55.2017.8.11.0025,
Relª
.
Desª
. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
xi
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
xii
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
xiii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ausente prova de supressão de área de reserva legal, de área de preservação permanente ou de unidade de conservação,
fixo
como valor

base a quantia de R$
2.828,52
(
dois mil oitocentos e vinte e oito reais e cinquenta e dois centavos
) por hectare de área degradada
, que
corresponde a 10% (dez por cento) da média geral do Valor da Terra Nua (
VTN
) no município de
Brasnorte
/
MT
, conforme
“Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, novembro de 2023”
(Disponível em: <
simet.incra.gov.br
>. Acesso em:
17
.
0
1
.
202
5
).

Por
outro lado
, constatada a supressão ilegal de vegetação nativa do bioma
Amazôni
a
,
área que deve receber especial tutela jurídica protetiva, majoro
o valor base em 30% (trinta por cento),
a resultar no montante de
R$
3.677,08
(
três mil seiscentos e setenta e sete reais e oito centavos
)
por hectare d
e
área degradada
.

De resultado, diante do caso concreto, presente a degradação ambiental de
2
4
,
40
hectares
,
fixo o valor da indenização por danos morais coletivos em

R$
89.720,65
(
oitenta e nove mil setecentos e vinte reais e sessenta e cinco
centavos
)
,
reduzido pela metade por ser
o apelado
beneficiário da justiça gratuita, totalizando
R$ 44.860,33 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos)
, estando em
consonância com os valores arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de casos semelhantes.

Por fim, i
naplicável o art
.
85, § 11,
do
CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos
e
:

1.
DEFIRO
o pedido
de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça recursal formulado p
or

RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
, com amparo no art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil.

2.

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao rec
urso de apelação interposto por

RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
para reformar a sentença recorrida
,
determinando
que
o valor da indenização por dano material (intercorrente e residual) seja
apurado
em
fase de
liquidação de sentença
, por arbitramento,
nos termos do
artigo 509, inciso I, do Código de Processo Civil,
observando
-se
os critérios
estabelecidos
no presente voto.

3
.

DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
do MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
para reformar a sentença recorrida,
reconhecendo a ocorrência de dano moral coletivo ambiental e condenando
o apelado
,
RONAIR
SAMPAIO DE FREITAS
, a
o pagamento de indenização no
valor de

R$ 44.860,33 (quarenta e quatro mil oitocentos e sessenta reais e trinta e três centavos)
,
devidamente acrescido de correção
monetária a partir da data do
arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ),
considerando o marco inicial a data da constatação da conduta danosa
—
10 de setembro de 2019, conforme registrado no Relatório de Apuração de Infrações Administrativas Ambientais (
Id
. 258505703,
p. 12-16)
.

4
.

O
valor

mencionad
o

no
ite
m
3
dever
á
ser recolhido
ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (
FEMAM
)
, conforme orienta o art. 13, da Lei 7.347/1985 e o art. 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025